Tribunal: TJES
Processo: 5000202-10.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-10.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI DE ALMEIDA PREGIONI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E DO JULGADO RECORRIDO. CORREÇÃO FORMAL SEM MODIFICAÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por EDP – Espírito Santo Centrais Elétricas S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno. O acórdão embargado incorreu em erro material ao indicar equivocadamente o nome da parte recorrente, o número do ID da decisão agravada e o nome do relator originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, passível de correção por meio de embargos de declaração, sem que haja alteração do conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro material, conforme previsão legal e doutrinária, é aquele evidente, perceptível por qualquer pessoa razoável, e não demanda reexame do mérito, podendo ser sanado por embargos de declaração.

4.
A decisão embargada incorre em erro material ao mencionar (i) nome de parte estranha à lide, (ii) número de ID inexistente nos autos e (iii) relator diverso do efetivamente responsável pelo julgamento.

5.
A correção do erro material visa apenas a integridade formal do acórdão, não alterando sua conclusão nem modificando seus efeitos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido para sanar erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo interno na apelação cível opostos por

EDP – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

contra o v. acórdão do ID 12332185, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por
S
UELI DE ALMEIDA PREGONI
, mantendo incólume a r. Decisão monocrática de ID 8326866, proferida pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que não conheceu do recurso de apelação cível, em razão da ausência de dialeticidade.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13696200, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício do erro material, pois “
no capítulo do Voto Vencedor, equivocadamente, restou indicado (i) recurso interposto por parte estranha à lide, (ii) referência de Decisão Monocrática agravada com ID desconhecido aos autos e (iii) decisão proferida por Relator equivocado
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O erro material passível é conceituado pela doutrina
2
como o verificável “
quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio
”.

Constatado o erro material apontado, deve ser retificado o v. acórdão embargado para que, da parte que constou:

“
Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDGARD DOS SANTOS MATHEUS,
em face da decisão monocrática que consta no ID 3144823,
proferida pela nobre Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Farias
que não conheceu do recurso de apelação cível, em razão da ausência de dialeticidade
”.

Passe a constar a seguinte redação:

“
Consoante relatado, trata-se
de recurso de agravo interno interposto por
SUELI DE ALMEIDA PREG
I
ONI
,
em face da decisão monocrática que consta no ID 8326866, proferida pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que não conheceu do recurso de apelação cível, em razão da ausência de dialeticidade”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o erro material apontado no v. acórdão embargado nos termos acima.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processual civil:
o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.